Tribunal: TCU
Processo: 027.079/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara e considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Município de Timon/MA, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito a que se refere o Acórdão 7756/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, sem, entretanto, a cobrança dos juros de mora, nos termos do art. 202, § 1o, do RI/TCU, tendo em vista que o município se dispôs a ressarcir o Erário antes da condenação, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU) : 1. Processo TC- Processo 027.079/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio de Lisboa Lopes de Araújo (XXX.500.243-XX); Prefeitura Municipal de Timon - MA (06.115.307/0001-14); Raimundo Neiva Moreira Neto (XXX.841.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Laura Maria Rego Oliveira (15605/OAB-PI), representando Raimundo Neiva Moreira Neto; Mayara Vieira da Silva (10.184/OAB-PI), representando Antônio de Lisboa Lopes de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.